Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711966-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A EMBARGADO: BASE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 17980463) opostos por BRASAL REFRIGERANTES S.A. contra BASE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME em face de Acórdão (ID 17773620) que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2020 14:35:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador